Tribunal: STF
Processo: ARE 1378088
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “Crime contra a ordem tributária – Materialidade e autoria comprovadas por documentos e depoimentos de testemunha cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – ValidadeConstitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante condutas de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, documentos relativos à venda de mercadorias ou prestação de serviços ou, ainda, fornecê-la em desacordo com a legislação. Pontue-se ainda que a falta de atendimento de exigência de apresentação de documentos para a autoridade, seja pessoa física ou jurídica caracteriza a infração prevista no inc. V, do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, que responderá na medida de sua culpabilidade.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, sob o argumento de que, “ainda que o Recorrente estivesse com a documentação solicitada pelo fiscal, ainda sim poderia negar-se a entregá-la em ato próprio de autodefesa; por certo que seria responsabilizado por tal atitude (multa tributária), mas em nosso Estado Democrático de Direito impensável seria a sua condenação criminal” (eDOC 14, p. 6).



    O extraordinário foi inadmitido mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria suscitada, sob a sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 999.425 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.03.2017 (Tema 937), firmou o entendimento de que “os delitos previstos na Lei 8.137/1991 não violam o art. 5°, LXVII, da Carta Magna bem como não ferem a característica do Direito Penal de configurar a ultima ratio para tutelar a ordem tributária e impedir a sonegação fiscal”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.



    Intimem-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente